Tribunal: STF
Processo: Rcl 82736
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000418-86.2022.8.16.0149.



    O reclamante afirma que a decisão impugnada viola o entendimento firmado na Súmula Vinculante 4, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público.



    No ponto, salienta que “[a] decisão da 1º Câmara Civil, portanto, ao afastar a base de cálculo estabelecida pela lei municipal mais recente (que estabelece o menor vencimento pago ao servidor) e aplicar a base de cálculo da lei antiga e revogada (vencimento base), atuou como legislador positivo, em clara afronta ao comando vinculante da Súmula Vinculante nº 4”. (eDOC 1, p. 13)



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada determinado que outra seja proferida em consonância com a Súmula Vinculante 4.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu, é regulamentado pela Lei 891/2008, que assim previa:



    Art. 72. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, biológicas, radioativas ou com risco da vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo.



    Em 2017, foi editada a Lei 1.422 que alterou a redação do referido dispositivo, o qual passou a contar com a seguinte redação:



    Art. 72 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, biológicas, radioativas, ou com risco da vida, fazem jus a um adicional conforme o grau de exposição, calculado sobre o menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu, independente da classe.



    Como visto, a nova legislação alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Na hipótese versada nos autos, o Tribunal de origem assentou que a nova redação do art. 72 (alterada pela Lei Complementar 1.422/2017), acarretou a redução da remuneração global do servidor, o que seria vedado em virtude do princípio da irredutibilidade salarial. Por esse motivo, entendeu que deveria ser considerada a base de cálculo prevista na redação anterior do art. 72 (vencimento do cargo de provimento efetivo). Confira-se trecho acórdão reclamado:



    “Contudo, não há como se declarar a inconstitucionalidade da referida lei complementar. Isso porque, como externado, ante a ausência de direito adquirido a regime jurídico, são válidas quaisquer alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, desde que respeitada a irredutibilidade.



    É dizer que a nova regra disposta no art. 72, da Lei n° 891/2008 (alterado pela Lei Complementar n° 1.422/2017), acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, é plenamente válida e eficaz aos servidores públicos municipais cuja aplicação não acarrete a redução da remuneração global.



    (...)



    Ademais, verifica-se que o apelante sustenta a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade adotada pelo Município, tendo em vista a sua vinculação mascarada ao salário-mínimo.



    Como já externado, a nova redação do art. 72, da Lei n° 891/2008 (alterado pela Lei Complementar n° 1.422/2017), prevê que o adicional de insalubridade será calculado sobre o menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu, independente da classe. Ou seja, o dispositivo não estabelece o salário-mínimo como base de cálculo, não há qualquer vinculação deste como indexador de base, mas apenas ao menor salário-base pago aos servidores municipais, inexistindo ofensa ao art. 7°, inc. IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n° 4 do STF.



    Portanto, é de se dar parcial provimento ao recurso no tocante a esse ponto, reformando-se a sentença, para afastar a aplicação do art. 72, da Lei n° 891/2008 (alterado pela Lei Complementar n° 1.422/2017) em relação ao autor, uma vez que a alteração legislativa acarretou a redução do montante global de sua remuneração, de modo que deve ser observado, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento do cargo de provimento efetivo”.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Todavia, consoante o exposto, verifica-se que, no caso dos autos, não houve fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seja por força de lei seja por decisão judicial, de modo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Súmula Vinculante 4).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente